Tribunal: TJMT
Processo: 1021634-47.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021634-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), WILLIAN JOSE DOS SANTOS STABILE - CPF: 080.218.161-98 (PACIENTE), Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop/MT (IMPETRADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021634-47.2026.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN JOSE DOS SANTOS STABILE
IMPETRANTE: FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PREVIAMENTE CONFIGURADAS. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. DISPENSA DE ENTORPECENTE VISUALIZADA POR POLICIAL. INDICAÇÃO DE OUTRO INVÓLUCRO E DE ARMAZENAMENTO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. TEMA 280 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. BALANÇAS DE PRECISÃO E EMBALAGENS TÍPICAS DA MERCANCIA ILÍCITA. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de entorpecente em via pública e, posteriormente, de expressiva quantidade de maconha, balanças de precisão e embalagens no interior de residência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão, saber se: (i) o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi ilícito, diante da alegação de ausência de consentimento formal, documental ou audiovisual; (ii) a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta; (iii) a custódia cautelar pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.1. O ingresso domiciliar não decorreu de diligência aleatória ou de mera denúncia anônima, mas de circunstâncias objetivas prévias, consistentes em abordagem em via pública, descarte de substância entorpecente, apreensão inicial de droga e informações sobre armazenamento de entorpecentes na residência.

3.2. A existência de fundadas razões anteriores ao ingresso no imóvel, posteriormente confirmadas pela apreensão de mais de 11 kg de maconha e de instrumentos associados à mercancia ilícita, afasta a alegação de ilicitude da busca domiciliar.

3.3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, especialmente a quantidade expressiva de droga apreendida, a presença de balanças de precisão, embalagens tipo
ziplock
e indícios de atividade estruturada de distribuição de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

3.4. A apuração aprofundada sobre eventual vinculação a organização criminosa demanda exame probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, inexistindo ilegalidade manifesta a ser reconhecida de plano.

3.5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de acautelamento da ordem pública.

3.6. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos do perigo gerado pela liberdade do agente.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando precedido de fundadas razões objetivas, devidamente justificadas, indicativas de situação de flagrante delito. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, associada a instrumentos típicos da mercancia ilícita e a indícios de atividade estruturada, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, I, 310, II, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, AgRg no HC 885.224/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 15.04.2026; STJ, AgRg no HC 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021634-47.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

PACIENTE:
WILLIAN JOSÉ DOS SANTOS STÁBILE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de WILLIAN JOSÉ DOS SANTOS STÁBILE, contra ato atribuído ao Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias – Polo Sinop/MT, nos autos n. 1007221-06.2026.8.11.0040, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta:
1
) a ilegalidade do ingresso domiciliar, ao argumento de que a entrada dos policiais na residência teria ocorrido sem mandado judicial e sem comprovação formal, documental ou audiovisual de consentimento válido dos moradores;
2
) a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, porquanto estaria amparada na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos individualizados que evidenciem o
periculum libertatis
;
3
) ser possível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente. [doc. digital n. 368465399].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 368639867].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 369297862].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 370504362].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021634-47.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido WILLIAN JOSÉ DOS SANTOS STÁBILE, por ordem do Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias – Polo Sinop/MT, nos autos n. 1007221-06.2026.8.11.0040.

Conforme se extrai dos autos originários, o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de maio de 2026, após abordagem realizada nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Vianorte”, ocasião em que, segundo a narrativa policial, teria dispensado invólucro contendo substância análoga à maconha – do tipo
Skank
– ao avistar a aproximação da guarnição.

Na audiência de custódia realizada em 12 de maio de 2026, a autoridade judiciária homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

Valho-me de excertos da decisão objurgada para melhor elucidação dos fatos que envolveram a prisão e os fundamentos adotados pelo Juízo de origem,
verbis
:

“O crime de tráfico de drogas é crime permanente, o que autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento. Demais disso, verifica-se que
a prisão decorreu de patrulhamento ostensivo da equipe policial após ter recebido denúncia de aglomeração de pessoas em atitude suspeita nas proximidades do estabelecimento Vianorte
.

Ao avistar a aproximação da viatura policial, o autuado dispensou um invólucro contendo substância análoga à maconha, arremessando-o para debaixo de um veículo estacionado no pátio da empresa, conduta visualizada diretamente pelo Sgt. Carlos Magno Felix, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (ID 233077817)
.

O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional previsto no art. 144, §5º, da Constituição Federal. O fato de o autuado reagir de modo suspeito justifica plenamente a busca pessoal em via pública [...]

A fundada suspeita, portanto, não apenas estava presente antes da abordagem, como foi imediatamente confirmada pela dispensação da droga
, configurando situação de flagrante delito nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a entrada das equipes policiais na residência do autuado decorreu de autorização voluntária e expressa do Sr. Ailton Caitarossi Stabile, genitor do autuado, que, após ser cientificado da situação, franqueou a entrada das equipes policiais.

Foi condutor da prisão em flagrante o Policial Militar Carlos Magno Feliz, tendo sido ouvido no respectivo auto, na sequência legal, além de ter sido colhida a oitiva de outra testemunha, bem como realizado o interrogatório do Autuado, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do autuado, bem como a nota de culpa. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do CPP.

Houve perícia no material apreendido, cujo laudo confirmou a presença da substância ilícita – maconha (ID 233077824).

Presente, portanto, o indício de materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos do depoimento das testemunhas colhidos na peça flagrancial, a revelar que o autuado foi flagrado cometendo a infração, além do fato de que a droga e objetos foram encontrados sob sua posse e em sua residência.

Segundo os depoimentos uníssonos dos militares, o autuado informou espontaneamente à equipe policial, no momento da abordagem, que estava no local para entregar a substância entorpecente a uma terceira pessoa e havia deixado outro invólucro escondido na estrutura metálica de um banner nas proximidades, que seria retirado por outro usuário.

Teria declarado que recebia as drogas na rodoviária de Sorriso, armazenava os entorpecentes em sua residência e realizava a distribuição conforme orientações da facção PCC. A diligência na residência do autuado resultou na localização de aproximadamente 11,4 kg de maconha em cômodo de armazenamento de ferramentas e sob o tanque da lavanderia, juntamente com balanças de precisão, sacos zip lock e mochila.

Em seu interrogatório, o autuado permaneceu em silêncio.

[...]

Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública.

Ora, a gravidade concreta do delito restou evidenciada pela quantidade de droga, que não pode ser deixada de lado na avaliação neste momento. Fora apreendido com o autuado mais de 11 kg de maconha, com potencial de atingir número significativo de usuários e causar danos à saúde pública. Trata-se de quantidade expressiva, muito superior ao uso pessoal, evidenciando destinação à comercialização
.

Tal situação por si só autoriza a decretação da prisão preventiva em desfavor do autuado, conforme o Enunciado Criminal nº 25 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...].

Outrossim, fora apreendidas duas balanças de precisão, com resquícios de entorpecente, e pacotes de sacos zip lock, objetos que relacionados à apreensão de drogas, evidenciam que não se trata de episódio isolado ou ocasional, mas de atividade habitual e estruturada de tráfico de drogas
.

Embora será melhor apurado durante a instrução criminal, os indícios de que o autuado integra organização criminosa são fortíssimos. A confissão informal relatada pelos policiais e a própria estrutura logística encontrada indicam que a atividade ilícita não era isolada, mas sim parte de um esquema maior e mais perigoso
.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a participação em organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva [...].

Em que pese o autuado ser tecnicamente primário e possuir bons predicados pessoais, tais circunstâncias não são capazes de afastar a medida extrema, mormente quando presente o periculum libertatis.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de WILLIAN JOSE DOS SANTOS STABILE em PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública, consistente na gravidade concreta do delito [...]”

De início, não prospera a alegação de nulidade do ingresso domiciliar.

É certo que o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagra a casa como asilo inviolável do indivíduo, somente admitindo o ingresso sem mandado judicial nas hipóteses de consentimento do morador, flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Também não se desconhece a especial cautela na análise de buscas domiciliares sem mandado, sobretudo quando fundadas apenas em suposto consentimento verbal do morador; todavia, o caso em exame não revela ingresso aleatório, diligência exploratória ou atuação policial fundada exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de outros elementos de corroboração.

Ao contrário, a entrada no imóvel foi precedida de
circunstâncias objetivas e progressivas
, verificadas antes da diligência residencial: (
i
) a equipe policial recebeu notícia de aglomeração de pessoas em atitude suspeita nas proximidades do estabelecimento “Vianorte”; (
ii
) ao chegar ao local, visualizou o paciente dispensando invólucro contendo substância análoga à maconha; (
iii
) houve apreensão inicial de entorpecente; (
iv
) no contexto da abordagem, surgiram informações sobre a existência de outro invólucro escondido nas proximidades e sobre o armazenamento de drogas na residência do autuado.

Portanto, a posterior diligência domiciliar não se apoiou em mera intuição policial, tampouco em autorização isoladamente considerada, mas em
fundadas razões previamente delineadas
, aptas a indicar a ocorrência de crime permanente de tráfico de drogas e a existência de situação de flagrância.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a orientação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, indicativas de que no interior da residência ocorre situação de flagrante delito.

In casu
, embora a defesa sustente a ausência de registro audiovisual, tal circunstância não conduz,
por si só
, ao reconhecimento da ilicitude da diligência, pois o ingresso não teve como único fundamento o consentimento atribuído ao genitor do paciente.

Diversamente, havia, antes da entrada na residência,
elementos concretos, externos e verificáveis
que indicavam a prática de tráfico de drogas e a possível existência de entorpecentes no imóvel.

Não se está, pois, a validar ingresso domiciliar apenas porque o tráfico de drogas é crime permanente. O que legitima a medida, no caso concreto, é a
presença de fundadas razões prévias
, justificadas posteriormente nos autos, que apontavam para situação de flagrante delito em curso.

A descoberta posterior de expressiva quantidade de droga no imóvel, embora não sirva isoladamente para justificar a entrada,
confirma a plausibilidade do quadro de flagrância
anteriormente delineado e reforça a inexistência de atuação arbitrária ou meramente prospectiva. Confira-se:

“[...] O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. No caso concreto, a busca domiciliar ocorreu após a abordagem pessoal [...] considerada legítima, e decorreu da admissão do réu, confirmada por ocasião de seu interrogatório judicial, de que armazenava mais drogas na residência. Tal circunstância, somada à efetiva apreensão, no domicílio, de mais entorpecentes, balanças de precisão, caderno de anotações do tráfico e arma de fogo, constitui fundadas razões objetivas e justificadas, aptas a legitimar o ingresso domiciliar [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 885.224/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Desse modo, não há falar em ilicitude das provas colhidas no interior da residência, tampouco em relaxamento da prisão por esse fundamento.

Superada a alegação de nulidade, verifica-se que também
não procede
a tese de ausência de fundamentação da prisão preventiva.

A decisão impugnada não se apoiou na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, mas em
circunstâncias concretas
extraídas dos autos, especialmente a quantidade expressiva de entorpecente apreendida [mais de
11,kg
de maconha], a existência de
duas balanças
de precisão, embalagens tipo
ziplock
, mochila e demais apetrechos associados à mercancia ilícita, além da notícia de atuação vinculada a facção criminosa.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, afastam a alegação de que o decreto prisional teria se limitado a fórmulas genéricas ou à mera invocação da gravidade abstrata do crime imputado.

Ao contrário, a constrição cautelar está lastreada em dados objetivos e individualizados, extraídos da própria situação flagrancial, indicativos da gravidade concreta da conduta e da necessidade de acautelamento da
ordem pública
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta e os indícios de vinculação à organização criminosa constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva,
verbis
:

“[...] A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta da agravante e seu suposto envolvimento com organização criminosa. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva [...]”
(AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti [Desembargador Convocado TJRS], Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa ou milícia [...]”
(RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Não se ignora que a defesa sustenta a fragilidade dos elementos informativos e a inexistência de provas seguras de que o paciente integraria organização criminosa; contudo, a análise exauriente dessa tese demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.033.450/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

“[...] No mais, para modificar as decisões das instâncias ordinárias, não se verificando ilegalidade manifesta, seria necessária a aprofundada incursão no acervo produzido a quo, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória ou mesmo o revolvimento fático-probatório, além do quadro apresentado no acórdão vergastado [...]”
(STJ, HC n. 699.276/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

No tocante à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, igualmente
não assiste razão à defesa
.

A quantidade de droga apreendida, associada à existência de instrumentos típicos da mercancia ilícita e à aparente estruturação da atividade de distribuição de entorpecentes, demonstra que medidas menos gravosas não seriam suficientes para neutralizar o risco à ordem pública.

Com efeito, constatada a necessidade da prisão preventiva com base no art. 312 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal revelam-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]”
(AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]”
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021.)

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, juventude ou outros predicados subjetivos, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos do
periculum libertatis
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
WILLIAN JOSÉ DOS SANTOS STÁBILE
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026